Tribunal: TJSP
Processo: 2006672-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Decisão que INDEFERIU o pedido de penhora dos lucros recebidos pelas executadas, provenientes de terceira pessoa jurídica, vez que a empresa não integra o polo passivo e, não foi alcançada por desconsideração decorrente de incidente instaurado, ressaltando que, tratando-se de direito patrimonial disponível,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Decisão que INDEFERIU o pedido de penhora dos lucros recebidos pelas executadas, provenientes de terceira pessoa jurídica, vez que a empresa não integra o polo passivo e, não foi alcançada por desconsideração decorrente de incidente instaurado, ressaltando que, tratando-se de direito patrimonial disponível, deverá a exequente especificar a providência inerente à apuração de lucros, para cuja finalidade não se mostra viável o simples requerimento genérico formulado - IRRESIGNAÇÃO da cooperativa exequente - Pretensão de reforma integral, para determinar a penhora dos lucros recebidos pelas executadas, provenientes de outra pessoa jurídica, alegando que a penhora dos lucros é menos gravosa que eventual liquidação das cotas por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - DESCABIMENTO - Ainda que a execução se desenvolva no interesse do credor, deve observar o meio menos gravoso para a satisfação do crédito - Inteligência dos artigos 789 e 805, parágrafo único, do CPC - Hipótese em que a pretensão de penhora se volta contra terceira empresa que não integra a lide - Pretensão que viola o devido processo legal e os ditames do Art. 779 do CPC - IMPOSSIBILIDADE de atingir patrimônio de outra pessoa jurídica, estranha à execução - O princípio da responsabilidade, inerente ao processo de execução, determina que apenas bens do devedor ou de terceiros responsáveis indicados pela lei respondam pela dívida executada - Cabe à exequente cumprir a determinação do Juízo e especificar as providências inerentes à apuração de lucros, ou, se valer do procedimento adequado e do regular contraditório, para oportuna inclusão da terceira pessoa jurídica no polo passivo da ação, para possibilitar eventual penhora de seus lucros - Não se vislumbra desacerto do Juiz de Primeira Instância - Precedentes deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.